Tribunal: STF
Processo: RE 1365407
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO SOBRE VERBAS ESPECÍFICAS DETERMINADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFLEXOS DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. DESPROVIMENTO.



    1. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    2. A discussão envolvendo o alcance de decisão transitada em julgado, a partir da definição dos efeitos econômicos do provimento dado, revela discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada, matéria que não comporta discussão a partir da via extraordinária.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.